Tribunal: TJSP
Processo: 1008583-41.2021.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
COISA COMUM – Ação de extinção de condomínio e arbitramento de aluguéis – Sentença de parcial procedência do pedido – Inconformismo manifestado pela requerida – Parcial cabimento – Autor que, na qualidade de coproprietário, tem o direito potestativo de requerer a extinção do condomínio - Arbitramento de aluguéis que tem como pressuposto a ocupação exclusiva de imóvel comum – Condenação que

Ementa:
COISA COMUM – Ação de extinção de condomínio e arbitramento de aluguéis – Sentença de parcial procedência do pedido – Inconformismo manifestado pela requerida – Parcial cabimento – Autor que, na qualidade de coproprietário, tem o direito potestativo de requerer a extinção do condomínio - Arbitramento de aluguéis que tem como pressuposto a ocupação exclusiva de imóvel comum – Condenação que se fazia de rigor – Caso dos autos, todavia, em que a apelante reside com o filho comum e menor no imóvel - Responsabilidade pelos aluguéis que deve ser limitada a 1/4 do valor locatício – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.